Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. LEI N. 6.318/2018. VIOLAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. AUTUAÇÃO. PROTESTO. CDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexistindo elementos de informação que permitam com o mínimo de segurança, superar, nesta fase processual, a presunção de veracidade que milita em favor do crédito estampado nas CDAs impugnadas, é de ser reconhecida a legalidade e constitucionalidade do protesto da certidão de dívida ativa. Caso em que alegações aduzidas pelo agravante não encontram pronta confirmação nas provas de início reunidas aos autos.

2. Ausentes os requisitos insertos no art. 300, do CPC, porquanto sobressai imprescindível aguardar a fase de instrução probatória, de modo a promover o necessário esclarecimento das questões fáticas que importam para solução da lide, à luz do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.